Tribunal: TJMT
Processo: 0003789-69.2010.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003789-69.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.235.334/0020-68 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (APELADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (APELADO), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (APELADO), LEIDIANE CORDEIRO GALVAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.180.514/0001-16 (APELANTE), SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 04.235.334/0020-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA - CPF: 198.661.188-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CRISTINA KULEVICZ - CPF: 928.780.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ - CPF: 791.260.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO –EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CANCELADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS – TEMA Nº 1076 DO STJ – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4° DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial, previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da certidão de dívida ativa se der antes da citação da parte executada ou quando não apresentada defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp nº 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 1076), firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico obtido se mostrarem elevados.

Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, com o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa exequenda, o valor dos honorários deverá ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.º do CPC.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEIDIANE CORDEIRO GALVÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal n° 0003789-69.2010.8.11.0003, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 26, Lei 6.830/80, sem custas e honorários.

A apelante aduz que o cancelamento da certidão da dívida ativa se deu somente após a oposição de exceção de pré-executividade, não incidindo, portanto, o art. 26 da Lei 6.830/80 aos honorários sucumbenciais, devendo ser fixados nos termos do art. 85, § 3° do CPC.

Pontua que ambas as certidões de dívida ativa executadas se referiam a débito de ICMS Garantido Integral, abordadas pela exceção de pré-executividade, contudo, a sentença extinguiu o feito sem manifestar-se sobre a CDA n° 20098106, devendo ser declarada a nulidade da referida certidão de dívida ativa.

Requer a reforma da sentença, para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2°, I a IV e § 3° do CPC, bem como a declaração de nulidade do crédito da CDA n° 20098106.

Sem contrarrazões.

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189, STJ.

Intimada pelo despacho de ID. 215784193, a exequente, ora apelada, se manifestou por meio da petição de ID. 221178162.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, sem fixar honorários advocatícios, argumentando a inaplicabilidade do art. 26, da Lei 6.830/80 ao caso concreto e que a CDA n° 20098106 também versava sobre ICMS Garantido Integral, contudo, informado o cancelamento administrativo apenas da CDA n° 20099656.

O feito na origem se refere à execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Senior Grupo Empresarial Ltda e outros
, para cobrança de débitos de ICMS Garantido Integral, representa pelas CDA’s n° 20099656 e 20098106, nos valores de R$ 3.659,47 (três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos) e R$ 10.205,88 (dez mil duzentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), respectivamente, totalizando a quantia de R$ 13.865,35 (treze mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

As executadas opuseram exceção de pré-executividade executadas (ID. 214061765), pleiteando o cancelamento das certidões de dívida ativa, visto que se referem a débito de ICMS Garantido Integral, já reconhecido como inconstitucional.

Ao se manifestar, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA n° 20099656, pugnando pela extinção do feito, bem como, na eventual condenação em honorários, aplicação da regra do art. 90, §4° do CPC, reduzindo-os pela metade.

O r. Juízo
a quo
julgou extinta a ação, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“O
Estado de Mato Grosso
, devidamente qualificado e representado nos autos, propôs ação de execução em face do executado, igualmente qualificado.

Conforme se verifica nos autos em apenso, a parte exequente informou que a CDA foi cancelada, com base no artigo 26, da Lei de Execução Fiscal.

Tendo em vista a informação do cancelamento da CDA que era objeto desta ação, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal,
JULGO EXTINTA A AÇÃO
.

Sem custas e honorários, vez que incabíveis no caso vertente.

Determino a baixa das constrições realizadas via Renajud e a retirada do registro de penhora do imóvel com matrícula de número 17889. (...)”
(ID. 214061774)

Necessário salientar, apesar de serem duas as certidões de dívida ativa executadas, o exequente requereu a extinção do feito, informando o cancelamento de apenas uma das certidões de dívida ativa. Convertido o feito em diligência, o exequente, ora apelado, informou nos autos que a CDA n° 20098106 também se encontra cancelada (ID. 221178162), portanto, desnecessária a declaração de nulidade pleiteada.

Sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal dispõe que antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entretanto, tal dispositivo é aplicável nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, situação diversa do feito em análise, uma vez que a parte executada opôs exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, é a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2.
Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).(g.n.)

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO. 1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. 2.
Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais
. 3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) 4.
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC
. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)” (N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023). (g.n.)

Portanto, devida a fixação de honorários sucumbenciais na espécie. Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1076 dos recursos repetitivos, abordou a discussão sobre a fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

In casu
, para a fixação dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os critérios estabelecidos nos §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85 do CPC, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema nº 1076, no caso em comento não é possível à fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076)
. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido.” (N.U, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (g.n.)

No presente caso, o pagamento de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa, que corresponde ao crédito executado, ante a extinção do feito executivo fiscal, devendo ser fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$ 13.865,35) atualizada, uma vez que a quantia não supera o limite de 200 salários-mínimos, previsto no art. 85, § 3°, I do CPC.

O art. 90, §4° do CPC preceitua “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, como já exposto alhures, considerando que houve reconhecimento do pedido por parte do Estado, ao se manifestar acerca da exceção de pré-executividade, consignando o cancelamento administrativo das certidões de dívida ativa, é cabível a redução dos honorários pela metade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de fixar os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa, reduzido pela metade, na forma do art. 90, § 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024